Tribunal: STM
Processo: 7000106-15.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000106-15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JHONATAN DA SILVA CARDOZO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar defensiva de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do
CPPM, por falta de amparo legal. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA acolhia a preliminar da Defesa para, dando interpretação
conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso,
por ilegitimidade do Ministério Público Militar para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade. Nos termos do art. 69, inciso I, do RISTM,
proferiu voto o Ministro Presidente. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
rejeitou a preliminar defensiva, de falta de interesse recursal da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, para manejar o recurso de Embargos Infringentes. A
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhia a preliminar
para reconhecer a falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos
presentes Embargos de Infringência e Nulidade. Na sequência, no mérito, por
maioria, acolheu os presentes Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
PGJM, para, reformando o Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação nº
7000302-19.2020.7.00.0000, condenar JHONATAN DA SILVA CARDOZO, como
incurso no delito do art. 315, c/c a pena prevista no art. 311, ambos do CPM, à
reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, com fundamento
no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de
11.7.1984 (Lei de Execução Penal), e com o direito de recorrer em liberdade, a
teor do disposto no art. 527 do CPPM. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES rejeitavam os Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, a fim de manter integralmente o Acórdão absolutório
lavrado nos autos da Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000.
Formaram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto às preliminares.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
Relator:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Revisor:
Relator p/o Acórdão:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Embargante:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
Embargado:
JHONATAN DA SILVA CARDOZO.
Advogado:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. FALTA DE LEGITIMIDADE
RECURSAL DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. CARÊNCIA DE
INTERESSE DO MPM NA REFORMA DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. APRESENTAÇÃO
DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. AUTENTICIDADE
DOCUMENTAL REFUTADA POR PERÍCIA TÉCNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA.
REFORMA DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.

Refuta-se questão preliminar suscitada pela Defesa quanto à
inconstitucionalidade parcial do art. 538 do CPPM, haja vista que o MPM detém
legitimidade recursal ex vi legis para opor Embargos Infringentes do julgado.
Decisão por maioria.

Igualmente improcedente a preliminar defensiva de "não recepção" da citada
norma processual penal militar, ante a aventada falta de interesse recursal da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manejar o recurso de Embargos
Infringentes, devido a expressa previsão legal no CPPM. Decisão por maioria.

No mérito, configura crime de uso de documento falso, com capitulação
jurídica no art. 315 do CPM, a apresentação de Certificado falso de conclusão
de ensino médio para fins de habilitação em Curso de Especialização de
Soldados (CESD), com a fraude atestada pelo Sistema de conferência
documental.

Embora o Embargante negue a prática do crime, afirmando total
desconhecimento sobre a falsidade do Certificado e do histórico escolar que
apresentou na Unidade Militar, os elementos de prova contidos na espécie se
mostram suficientes para demonstrar que o indigitado sabia, ou tinha todas as
condições de saber, que estava incorrendo em prática delituosa, não sendo
plausível que essa versão contada por ele seja verídica, muito menos tenha
condições de convencer alguém, levando-se em conta, entre outras coisas, a
forma, as circunstâncias e, principalmente, o local onde foi acertado o negócio.
Embargos Infringentes acolhidos. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, por falta de amparo legal; por maioria, em rejeitar a
preliminar defensiva, de falta de interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manejar
o recurso de Embargos Infringentes; e, no mérito, por maioria, em acolher os presentes Embargos
Infringentes do Julgado, opostos pela PGJM, para, reformando o Acórdão proferido no Recurso de Apelação nº
7000302-19.2020.7.00.0000, condenar JHONATAN DA SILVA CARDOZO, como incurso no delito do art.
315, c/c a pena prevista no art. 311, ambos do CPM, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-
lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro nos arts. 84 do CPM e 606 do
CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
"a", e designando o Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o
regime inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, com fundamento no
art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11/7/1984 (Lei de Execução Penal), e
com o direito de recorrer em liberdade, a teor do disposto no art. 527 do CPPM.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra o Acórdão
lavrado nos autos da Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000, na parte em que este Tribunal, no mérito,
negou provimento, por maioria, ao recurso do Parquet Militar, mantendo íntegra a Sentença proferida pelo
Conselho de Justiça que julgou improcedente a pretensão acusatória contida na denúncia e absolveu o ex-Sd
Aer JHONATAN DA SILVA CARDOSO da prática do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (insuficiência de provas).

A ementa do Acórdão embargado encontra-se consignada nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM).
PRELIMINARES. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MPM. IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CORRETA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. DÚVIDA
QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
1. Preliminar da Defesa de não conhecimento do Apelo do MPM por violação ao duplo grau
de jurisdição. O MPM é o titular da Ação, conforme estabelece o CPM. O seu interesse de
agir é evidenciado pela sucumbência, considerando que o Colegiado a quo julgou
improcedente a acusação contida na Denúncia. Preliminar de não conhecimento do Apelo
ministerial rejeitada. Decisão unânime.
2. Preliminar da Defesa de nulidade do processo em razão da incompetência da JMU para
julgar civis. Esta Corte firmou entendimento jurisprudencial de que deve ser considerada a
situação do
Acusado (civil ou militar), para fixação da competência, no momento da prática do delito.
Precedentes. Preliminar de nulidade por incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime.
3. As declarações do Acusado e de sua genitora são harmônicas entre si e possuem
verossimilhança.
4. O Acusado era praça que nem mesmo tinha concluído o ensino médio. É fato notório a
existência, no Brasil, de cursos à distância, e de provas realizadas por entidades privadas
com o objetivo de conferir aos interessados certificados de conclusão de cursos diversos,
mais preocupadas com o lucro fácil do que a formação.
5. Havendo dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo penal em relação ao
Apelante/Apelado, deve o Réu ser absolvido.
6. Improcedente a afirmação da Defesa de ausência de prova da existência do fato (alínea
'a' do art. 439 do CPPM). O uso de documento falso foi efetivamente demonstrado, sendo
comprovado que Apelante/Apelado foi quem apresentou o documento inautêntico perante
a Administração Militar.
7. Por unanimidade, desprovido o Apelo da Defesa e, por maioria, desprovido o Apelo do
MPM, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos".

Na ocasião, votaram vencidos os Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO e Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, os quais davam provimento ao Recurso ministerial para, reformando a
Sentença do CPJ/Aer da Auditoria da 12ª CJM, condenar o ex-Sd Aer JHONATAN DA SILVA CARDOZO, como
incurso no delito do art. 315, c/c a sanção prevista no art. 311, ambos do CPM, à reprimenda de 2 (dois)
anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro nos arts. 84

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
do CPM e 606 do CPPM, garantindo-se o direito de recorrer em liberdade (evento 26 da AP).

A Declaração de Voto da lavra do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (evento 29 da AP),
fundamentou-se, essencialmente, no argumento de que inexistem maiores controvérsias sobre a autoria e a
materialidade do delito, precisamente no que concerne à ação do embargado de apresentar Certificado de
Conclusão de ensino médio da Escola Estadual Dr. Isaac Sverner e o seu respectivo histórico escolar, com o
intuito de se habilitar no Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017), organizado pela ALA 8, em
Manaus-AM. Acrescentou que, apesar de negar a autoria inicialmente, o acusado alegou que obteve o
Certificado com um homem chamado "Moisés", após ter realizado uma prova "em casa" e pagado o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que, ao seu entender, seria capaz, por si só, de atestar a ocorrência de
fraude atrelada à atuação do denunciado.

Ao expor seu convencimento, jungido à corrente minoritária, o ínclito Ministro FARIAS fez consignar:
"Como muito bem pontuado pela PGJM, o autor do crime, no mínimo, pautou a sua conduta
nos moldes da Teoria da Cegueira Deliberada, ou seja, dolo eventual. Essa certeza advém
das provas e, em especial, pela translúcida lógica da dinâmica delituosa.
Ademais, a jurisprudência do STM tem depurado a artimanha dos agentes que, após
descobertos, tentam se encobrir com o manto da ignorância para dissipar a sua culpa.
O Plenário tem decidido que o dolo de praticar o crime de uso de documento falso
evidencia-se, ainda mais, quando o agente não confere, minimamente, a sua veracidade.
Isso porque se mostra nítido o plano de viabilizar a sua própria torpeza".

Na sustentação dos presentes Embargos (evento 1, arq. 1), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM)
requer o reexame da matéria inserida no âmbito da divergência, a fim de fazer prevalecer o entendimento
de que o embargado era plenamente capaz de saber da ilicitude da ação perpetrada e, por isso, deve
responder criminalmente pela fraude. Nas razões de irresignação, aduziu:
"Dessa feita, resta comprovado pelo contexto probatório que o acusado tinha consciência
da inautenticidade do certificado que adquiriu e, por consequência, tinha plena consciência
de que apresentou um documento falso perante a Administração Militar a fim de se
habilitar no Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017) promovido pela Ala 8.
Portanto, claro está que a condenação é medida de absoluta necessidade".

Por meio da decisão proferida em 19 de fevereiro de 2021 (evento 5), foram admitidos os tempestivos
Embargos opostos pelo MPM, haja vista atenderem aos pressupostos de admissibilidade recursal.
Quando da impugnação aos presentes Embargos (evento 11), a Defensoria Pública da União, pugnou pelo
seguinte:
Preliminarmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art. 538 do CPPM, na parte em que
a.
prevê a possibilidade de interposição de Embargos Infringentes pelo MPM, por constituir recurso típico da
Defesa; e, caso superada, a não recepção do citado dispositivo legal, para que seja declarada a falta de
interesse da PGJM;
No mérito, a rejeição dos Embargos ministeriais que se alicerçam em voto minoritário, em contraponto à
b.
expressiva maioria da Corte de Apelação desta justiça especializada, que confirmou a justa e bem
fundamentada sentença absolutória, com fulcro na insuficiência de provas para a condenação.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 538 DO CPPM, ARGUIDA PELA
DEFESA:

A título de questão preliminar obstativa de mérito, a Defensoria Pública da União sustenta que os embargos
não devem ser conhecidos, sob o argumento da inconstitucionalidade parcial do art. 538 do CPPM, por
entender que os Embargos Infringentes seriam recurso típico e exclusivo da Defesa, e que sua interposição

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
pelo Órgão Acusador viola o Princípio da Igualdade no prisma substancial.

Data maxima venia do respeitável entendimento em contrário, esta Corte Castrense guarda farto acervo
jurisprudencial ao firmar orientação de que o MPM figura como parte legítima, ex vi legis, para opor
Embargos Infringentes pro societate, consagrando a paridade de armas quanto à sua oposição contra
decisões não unânimes proferidas por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação.

Nesse ponto, merecem transcrição os seguintes arestos que se coadunam com a convicção deste Relator:
"EMENTA: Embargos infringentes do Julgado. Homicídio culposo (CPM, art. 206, § 1º). 1)
Preliminar de não conhecimento arguida por Ministro do STM. Rejeição. O Ministério Público
Militar tem legitimidade para opor Embargos Infringentes. O art. 538 do CPPM consagrou a
paridade de armas quanto à oposição de embargos infringentes e de nulidade contra as
decisões desta Corte, não unânimes, em sede de recurso em sentido estrito e de apelação.
Precedentes do STM. (...) Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso e, no
mérito, rejeitados os embargos. Decisão majoritária". (Embargos nº 2-
59.2006.7.03.0203/DF, Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgada em
2/4/2013, DJe de 3/5/2013);
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OPOSIÇÃO PELO
ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INCISO II DO § 5º DO
ARTIGO 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. CAUSA
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. PRECEDENTES. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO ACOLHIDO. MAIORIA. Segundo a dicção do art. 538 do Código de
Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes e de Nulidade pro societate, consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade
de Armas sem que se possa falar em suposta violação ao Princípio da Isonomia. Nesse
contexto, o citado dispositivo foi recepcionado pela ordem constitucional em vigor.
Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. A despeito de a dicção do inciso II
do § 5º do artigo 125 do Código Penal Militar ressaltar a expressão 'sentença condenatória
recorrível', a interpretação mais consentânea do citado dispositivo com o atual
entendimento forjado pelo Excelso Pretório é no sentido de que tanto os Acórdãos
reformatórios, quanto os confirmatórios da condenação, e nesse caso, independentemente
da manutenção, do aumento ou da diminuição da pena, constituem causa interruptiva da
prescrição. Embargos Infringentes acolhidos. Decisão por maioria. (EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000650-37.2020.7.00.0000 , Relator Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgamento em 04/03/2021, publicado em 06/04/2021). (Grifo
nosso.)

Na esteira dos entendimentos entalhados nos julgados acima citados, esta Corte também entende pela
recepção do referido dispositivo pela Constituição Federal de 1988, haja vista não vislumbrar qualquer sorte
de ofensa principiológica ou normativa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do
CPPM, por falta de amparo legal.

II - DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DA PGJM, SUSCITADA PELA DEFESA:

Em adendo à preliminar enfrentada no tópico anterior, argui-se a falta de interesse da PGJM para fazer uso
de instituto processual destinado à defesa, visando acarretar prejuízos ao jurisdicionado, com arrimo nos
princípios da isonomia, da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
Novamente, não assiste razão à Defesa.

É notório que, segundo o arcabouço de normas que integram o ordenamento jurídico-penal brasileiro, cabe
ao MPM promover a Ação Penal Militar e, assim, como dominus litis, atuar efetivamente na qualidade de
Parte.
No caso em tela, o interesse de agir do Ministério Público Militar fica evidenciado na medida em que houve
sucumbência, considerando que o Plenário desta Corte, por maioria, negou provimento ao recurso de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
Apelação interposto pelo órgão ministerial.

Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, já mencionada na análise da preliminar anterior, o
entendimento que vigora nesta justiça especializada é de que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o
art. 538 do CPPM, conferindo ao MPM efetivo interesse em opor Embargos Infringentes pro societate, ainda
que isso vá de encontro aos propósitos almejados pela Defesa do acusado.
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
LESÃO CORPORAL CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS. CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB).
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART.
538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEÇA EXCLUSIVA
DA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 303, § 1º, DO CTB. TESE
DEFENSIVA AFASTADA. ART. 210, § 2º, DO CPM. NORMA ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O avanço legal reclamado
pelo ordenamento jurídico seria inserir, no Código de Processo Penal comum, a
possibilidade de o Ministério Público opor Embargos Infringentes do Julgado, sem retirar,
portanto, essa previsão do art. 538 do CPPM. Haveria retrocesso se, ao invés de ampliar os
legitimados à oposição de Embargos Infringentes na seara comum, o MPM fosse subtraído
dessa possibilidade perante a JMU. Preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção
do art. 538 do CPPM rejeitada. Decisão por maioria. 2. A JMU, diversamente da seara
comum, atua em apenas duas instâncias, inexistindo os Recursos Especiais para o STJ. Isso
reduz o aprofundamento processual dedicado a provar eventual culpa do agente.
Prevalece, nesse prisma, o interesse de a sociedade obter decisões mais consistentes, em
face da imperiosa tutela das Forças Armadas, a qual é exercida por esta Justiça
Especializada. 3. Com a previsão dos Embargos Infringentes pro societate, evita-se a
impunidade de réus que, em regra, são militares da ativa, os quais ocupam, mediante a
confiança de seus superiores, sensíveis cargos castrenses e, quando forem civis, atingem a
mais eficiente ferramenta de proteção da sociedade - as Forças Armadas. Preliminar de
ausência de interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar rejeitada. Decisão
por maioria. 4. No conflito aparente de dispositivos penais, a norma especial prevalente
deve ser aquela que realize, no caso concreto, a maior proteção aos princípios e aos
valores fundamentais castrenses, como a hierarquia, a disciplina, o dever, o serviço militar
e a regularidade das Forças Armada s. 5. Ressalvando-se o caso concreto como o mais fiel
balizador da decisão do Magistrado, a perfeita tipicidade das condutas criminosas aos tipos
expressamente previstos no CPM exclui a aplicação de outras normas, ainda que
intituladas de especiais no âmbito da Legislação Ordinária. 6. Embargos Rejeitados.
Decisão majoritária. (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000199-
75.2021.7.00.0000, Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, julgamento em 24/06/2021). (Grifo nosso.)
...................................................................................................
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. PRELIMINARES DA DEFESA.
ART. 538 DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO PELO MPM. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
PARIDADE DE ARMAS. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIVERGÊNCIA DE
POSICIONAMENTO ENTRE MEMBROS DO MPM. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. TENTATIVA DE FURTO PARTICULAR. CRIME COMUM. INGRESSO CLANDESTINO.
CRIME MILITAR. ABSORÇÃO. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO NA INICIAL
ACUSATÓRIA. IMPREVISÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRECEDENTES. Como os Tribunais Superiores e o Excelso Pretório sedimentaram o
entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer como parte e
como fiscal da lei no processo, não há que falar em ofensa ao Princípio da Isonomia porque,
na forma do art. 538 do CPPM, tanto a acusação como o réu poderão opor embargos
infringentes do julgado e de nulidade, o que evidencia a consagrada paridade de armas.
Em homenagem ao Princípio da Independência Funcional, inscrito no § 1º do art. 127 da
Constituição Federal de 1988, o posicionamento emitido por um dos membros do Ministério
Público não está vinculado ao do outro, podendo, desse modo, divergirem entre si sobre as
mesmas questões, desde que a discordância ocorra em fases distintas do processo. O
crime de ingresso clandestino, que é notadamente uma infração penal de subsidiariedade

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
expressa, só seria absorvido pelo delito mais grave de tentativa de furto se tivesse sido
classificado, na Exordial Acusatória, como um crime militar. A jurisprudência dos Tribunais
Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do princípio da consunção quando houver
diversidade de bens jurídicos, dos momentos consumativos e dos sujeitos passivos. Esta
Corte Castrense consolidou o entendimento jurisprudencial de que o magistrado, ao
examinar a inicial acusatória, deve limitar-se à análise dos requisitos legais elencados nos
artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar ao mérito. Eventuais dúvidas quanto à intenção do
agente e à materialidade delitiva, na fase do recebimento da Denúncia, militam em favor
da sociedade. Preliminares Rejeitadas. Decisão unânime. Embargos Infringentes do julgado
e de nulidade acolhidos. Decisão majoritária". (EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000779-13.2018.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO,
julgado em 19/06/2019).

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de falta de interesse recursal da PGJM para manejar o recurso
de Embargos Infringentes.

MÉRITO

Satisfeitos os requisitos processuais, o feito deve ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra Acórdão lavrado
nos autos da Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000/AM, especificamente na parte de mérito, em que este
Tribunal negou provimento ao Recurso do MPM para manter a Sentença que absolveu o ex-Sd Aer JHONATAN
DA SILVA CARDOSO da prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, com base
no art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de provas.

Assiste razão à PGJM, pelos motivos que passa-se a expor.
É de sabença geral que usar documento falso caracteriza crime formal e, por essa razão, não precisa de
resultado naturalístico para sua consumação, nem da existência de eventual prejuízo à Administração
Castrense, de maneira que o falso se configura com o simples uso, porte ou apresentação do documento
fraudulento. No caso dos autos, o Embargante, Sd JHONATAN, foi além, pois não só portou ou usou um
Certificado fraudulento, como também pretendia manter a Administração Militar em erro, visando se
locupletar ou alcançar vantagem indevida por meio da fraude.

Segundo os autos, o Embargante apresentou documentos falsos para se inscrever no Curso de
Especialização de Soldados, sem, contudo, lograr êxito na seleção devido à descoberta da fraude.
Interpelado sobre sua conduta, o Embargante disse, em sua defesa, que não concluiu o ensino médio em
instituição regular de ensino, mas sim por meio de uma única prova, que ele fez na sua própria casa,
pagando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que lhe rendeu um Certificado, que alega ter
conseguido com uma pessoa de nome "Moisés".
Ocorre que o Embargante não conseguiu comprovar essa versão contada por ele ao longo do processo,
tampouco conseguiu trazer aos autos uma prova, minimamente aceitável, que pudesse endossar o que
alegou.

Nem mesmo esse tal "Moisés" o Embargante conseguiu arrolar como sua testemunha de defesa,
devidamente compromissada em dizer a verdade no presente feito. Aliás, o acusado não conseguiu sequer o
nome completo dessa pessoa, com a qual se encontrou para pagar e receber o Certificado.
Da mesma forma, poderiam servir de prova em favor do Embargante documentos que demonstrassem a
contratação do curso ou de matrícula, material didático ou apostilas fornecidos pelo "Moisés", referentes ao
que alega ter se preparado para a prova.

No entanto, o que se apresentou nesse caso como prova foi o próprio depoimento do Embargante, que
alegou não saber da fraude, além da oitiva de sua mãe, que nem se comprometeu em dizer a verdade, por
estar amparada pela legislação processual.
Igualmente estarrecedora foi a forma como o Embargante conduziu todo o processo para sua conclusão de
ensino médio, pois, conforme alertou o Órgão Ministerial em suas razões de Apelação, em vez de
comparecer a uma instituição, repartição, escritório apropriado ou, até mesmo à residência de um ou de
outro para celebrar o acordo ou assinar o pertinente contrato, essa pessoa de nome "Moisés" combinou com
ora

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
Embargante de se encontrarem em um shopping center, que é um local público e aberto.

Ora, só por isso já era possível para o Embargante levantar suspeitas sobre a licitude desse fato, já que não
é comum negociar a conclusão do ensino médio de ninguém nesse tipo de lugar.
Porém, há outros elementos que poderiam levá-lo a desconfiar da fraude, como, por exemplo, a quantidade
de horas-aulas que deveriam ter sido cumpridas pelo acusado e, sabidamente, ele não cumpriu; as quais
estavam descritas no verso do Certificado que lhe foi entregue.
Nesse diapasão, o próprio Embargante admite que o Certificado entregue a ele foi remetido por uma
Instituição que jamais chegou a frequentar, ainda que por um dia.

Segundo consignou o MPM em sua Apelação, quando o Embargante chegou ao shopping center:
"(...) o indivíduo (Moisés) fornece ao acusado a dita "prova contendo noventa questões" e,
pasmem, deixa a avaliação com o próprio acusado. Em seguida, o acusado efetua a
avaliação em casa - sem qualquer fiscalização ou controle - e, após concluída,
devolve-a ao indivíduo no mesmo dia. Apenas uma semana depois, o acusado
então recebe o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, novamente no mesmo
shopping center.". (Grifo nosso.)

Por oportuno, vale a pena registrar trecho da brilhante e esclarecedora manifestação do Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, estampada no presente feito:
"(...). O local, a forma como tudo foi acertado e resolvido (shopping center) apenas
evidenciam os contornos do ato criminoso, pois fogem totalmente da normalidade.
O certificado falso lhe conferiria a conclusão de ensino médio da Escola Estadual Dr. Isaac
Sverner, acompanhado do histórico escolar. Inusitadamente, para obtê-lo, ou seja, ser
aprovado, bastaria realizar uma prova de matemática e de português em sua residência!
Para somar ao estranho quadro, os testes teriam sido realizados sem fiscalização, algo
inédito no Sistema de Educação.
O acusado, dizendo acreditar na correção dos atos do Sr "Moisés", pede que o Poder
Judiciário faça a digestão desse teatro vitimológico, no qual o maior beneficiado (o ora
Embargante) teria sido tão enganado quanto a Administração Militar.
O mosaico instrutório, no campo da prova documental e testemunhal, sinaliza que o
acusado desejou o resultado - dolo direto.
No mínimo, assumiu o risco de produzi-lo - dolo eventual. Nesta última hipótese, bastante
comum nestes casos, o agente simula, durante a execução, estado de ignorância. Assim
permanece numa bem pensada letargia. Não busca qualquer dado idôneo sobre a pessoa
que "comercializou", "autorizado pelo MEC e de forma tão expedita", o curso de ensino
médio.
Não bastasse, havia outras inéditas vantagens: a automática e rápida expedição do
certificado de conclusão. Para açodar, teria pagado o preço vil de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), repassados, diretamente e sem recibo da instituição provedora do título, na mão de
um suposto "Moisés", o que, para o acusado, também não seria motivo para despertar a
mais ínfima desconfiança.". (Grifo nosso.)

Conforme se observa, levando-se em consideração como os fatos ocorreram, é plenamente possível inferir
que qualquer pessoa de tenra experiência, pouca vivência ou provida de conhecimento mediano, saberia -
ou, ao menos, desconfiaria - de que não há como se concluir o ensino médio da forma como o ora
Embargante acredita ter concluído, ou seja, pagando R$ 400,00 (quatrocentos reais) sem recibo do tal
"Moisés" nem da Instituição de Ensino, para receber um Certificado, após se submeter a uma prova em sua
própria casa, sem ter sido fiscalizado por ninguém, com todas as vênias.

Sendo assim, dúvidas não há quanto à autoria delitiva, já que o Embargante fez uso de documentos
falsos, visando a seleção no Curso de Especialização de Soldados, de maneira que, a considerar as
circunstâncias do cenário fático, esse acusado teria que ter demonstrado, nesse caso, uma ingenuidade
descomunal para poder ter sido enganado pela pessoa a que o próprio Embargante chamou de "Moisés" nos
autos.
No entanto, pelo que se viu nesse contexto, o Embargante está longe de ser uma pessoa incauta a esse
ponto. Ainda mais nos dias de hoje, em que até mesmo nos lugares mais comezinhos, a modernidade, a
tecnologia e a conexão de internet vêm tendo lugar cativo, com informações, alertas e denúncias virtuais

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
chegando nesses locais quase que instantaneamente, o que possibilitaria que o acusado fizesse uma rápida
consulta nas redes sociais sobre o acordo que estava fazendo, algo cada vez mais corriqueiro nos dias
atuais.
De fato, não seria nenhum absurdo pensar que, em situações com essa em análise, basta que a pessoa
possua "um mínimo de discernimento e desconfiança", conforme ressaltou o representante da PGJM, para
perceber as ilegalidades do que estava sendo oferecido nesse caso ou para verificar as impropriedades
contidas no próprio Certificado, como a questão da carga horária não frequentada; sem contar os preços
atraentes e bem abaixo do mercado, com expedição imediata de diplomas, sem que se precise cumprir ou
frequentar um mínimo de horas-aula, sem muito esforço ou dedicação para lograr êxito, formando um
pacote de facilidades que fogem, em demasia, da realidade que é exigida à maioria das pessoas que
decidem concluir o ensino médio, o que só reforça que a autoria desse crime está devidamente
caracterizada no presente feito.

Assim também, a materialidade está claramente comprovada pelo documento encaminhado pela
Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (SEDUC/AM), no qual esse Órgão atestou a falsidade dos
documentos apresentados pelo acusado. Do mesmo modo, a Escola Estadual Dr. ISAAC SVERNER, Instituição
que consta na Certidão falsa apresentada pelo Embargante perante a Administração Militar, onde este teria
concluído os estudos, informou que esse acusado jamais estudou naquele local.

A falsidade documental também foi comprovada mediante Laudo pericial/documentoscópico, o qual
constatou, por exemplo, que todas as marcas de carimbo manual presentes nos documentos eram
simulações. Além do mais, evidenciou que a falsificação não pode ser considerada grosseira, pois estas
simulações de marcas de carimbo podem facilmente ser confundidas com marcas de carimbo mecânico. Ou
seja, eram simulações de boa qualidade e, portanto, estavam aptas a enganar a Administração Castrense,
sendo normalmente necessária a utilização de instrumento de ampliação ótica e de algum conhecimento de
documentoscopia para reconhecê-las.

Com efeito, esse tipo de crime costuma ocorrer com certa frequência no âmbito da caserna. Segundo o Cel
PAULO CÉSAR MILARÉ, Chefe do Serviço de Recrutamento no caso dos autos, a Administração Militar
conseguiu identificar pelo menos mais 22 (vinte dois) fraudes semelhantes a essa envolvendo o ora
Embargante.
Então, a considerar o depoimento do Coronel acima, nota-se não ser a primeira vez que alguém decide
apresentar documento falso perante a Administração Militar e, após a descoberta do crime de falso que
praticou, simplesmente alega que acreditava ser verdadeiro o Certificado apresentado ou, ainda, que não
sabia ou desconhecia a falsidade do documento, ocasião em que sua conduta criminosa passa a se
enquadrar na Teoria da Cegueira Deliberada, que trata da ignorância previamente calculada pelo
infrator sobre determinada origem ilícita de bens, direitos ou valores para poder se eximir de eventual
responsabilidade criminal.

Sobre essa questão, este Tribunal assim vem decidindo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...). 4. Na configuração do
crime de "falsum" está implícito o intuito de ludibriar outrem (pessoa ou instituição). A
ocorrência do fato típico, o qual se amolda ao art. 315 do CPM, independe de resultado
naturalístico. A apresentação do documento apto a enganar, perante a
Administração Militar, preenche as elementares do tipo. Por vezes, a conduta
criminosa calca-se na teoria da cegueira deliberada. O agente, mesmo
compreendendo a inverossimilhança documental, simula a sua ignorância dos
fatos, preferindo focar na vantagem que o ilícito lhe proporcionaria. (...). 22. Em
outras palavras, a acusada sabia (ou preferiu, conscientemente, em 'não saber' - teoria
da cegueira deliberada) da forma mendaz pela qual foi realizada a atualização da
Certidão de Casamento, aderindo a falsidade realizada, com o claro objetivo de cumprir a
exigência da Administração Militar, para que pudesse pleitear a pensão militar deixada
pelo ex-combatente (...).". (Grifo nosso.) (Apelação nº 7000863-43.2020.7.00.0000,
Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO FARIAS, Julgado nº 15/04/2021.)
............................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFESA. ESTELIONATO. ART.
251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). (...). MÉRITO. TEORIA DA CEGUEIRA
DELIBERADA . CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
REPRIMENDA IMPOSTA JUSTA E NECESSÁRIA. A alegação defensiva de que a
Apelante/Apelada acreditava serem originalmente lícitos os valores recebidos foi
devidamente afastada pelo Órgão julgador de piso, com a aplicação da teoria da
cegueira deliberada . Assim, o alegado estado de ignorância da agente, a fim de evitar
a persecução penal, não a exime de sua responsabilidade, uma vez que agiu, no mínimo,
com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado (...).".(Grifo nosso.)
(Apelação nº 7000166-22.2020.7.00.0000, Ministro Dr PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, Julgado em 15/10/2020.)
No caso sub examine, invoca-se essa teoria por se entender que, diante de indícios e outros elementos
mínimos de prova constantes dos autos, é plenamente possível concluir que o Embargante tinha totais
condições de possuir a consciência necessária - ou ao menos teria condições de tê-la - para saber, duvidar
ou desconfiar do estranhíssimo meio encontrado para concluir o ensino médio.

Sendo assim, não agiu com acerto o Conselho de Justiça quando absolveu o ora Embargante sob
o argumento de que ele desconhecia a falsidade na Certidão que recebeu, bem como por entender que
existe dúvida razoável com relação ao dolo do acusado ou quanto a ter consciência de que realmente estava
usando um Certificado e um histórico escolar falsos. Isso porque, torna-se imperioso que sejam
analisadas todas as circustâncias do fato, bem como todo o cenário em que se deu a prática do
crime, de forma minuciosa.

Analisando os autos, claro está que o Embargante sabia ou, na pior das hipótese, desconfiava de que as
informações contidas no Certificado que lhe foi entregue pelo "Moisés" não traduziam a sua realidade,
nem refletiam a verdade dos fatos, a exemplo da carga horária de 2.700 (duas mil e setecentas) horas
que teria de frequentar, e não frequentou, seja presencialmente seja de forma remota, conforme já
ressaltado.

Ademais, percebeu-se que o Conselho de Justiça chegou à conclusão de que o Embargante não sabia da
fraude nos documentos e, por isso, merecia ser absolvido, apenas pela declaração do próprio acusado
e pelo depoimento de sua genitora, na qualidade de testemunha informante, ignorando, por exemplo, o
grau de discernimento do homem médio, bem como se descuidando dos vários elementos probatórios
constantes dos autos que, somados, dão a certeza mínima necessária de que esse réu ou participou da
ilegalidade, sendo perfeito sabedor do engodo, caracterizando o dolo direto, ou assumiu o risco na
participação da fraude, quando obteve o resultado pretendido - no momento em que recebeu o Certificado
falso - configurando o dolo eventual, por não adotar - deliberadamente - uma cautela mínima em sua
conduta, como foi ressaltado pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar.

Certo é que a situação ilustrada nos autos apenas ocorreu porque houve uma vontade direcionada de ambos
os lados para a prática do crime, ou seja, de um lado o falsificador, que visa ganhar dinheiro fácil com a
fraude; de outro, o beneficiário da falsificação, que obtém uma facilidade, ao livrar-se do esforço e do tempo
que seria demandado para a legítima efetivação do nível de estudo pretendido, na forma muito bem
delineada pelo Órgão Ministerial nesse contexto.

Enfim, embora o Embargante negue a prática do crime, afirmando total desconhecimento da falsidade do
Certificado e do histórico escolar apresentados na Unidade Militar, os elementos de prova contidos na
espécie se mostram suficientes para demonstrar que o indigitado sabia, ou tinha todas as condições de
saber, que estava incorrendo em prática delituosa, não sendo plausível que essa fantasiosa versão contada
por ele seja verídica, muito menos tenha condições de convencer quem quer que seja, levando-se em conta
a forma, as circunstâncias e, principalmente, o local onde foi acertado o negócio.

Conforme muito bem pontuou o eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO FARIAS em seu Voto Divergente
nesse caso:
"(...) a jurisprudência do STM tem depurado a artimanha dos agentes
que, após descobertos, tentam se encobrir com o manto da ignorância para
dissipar a sua culpa.
O Plenário tem decidido que o dolo de praticar o crime de uso de documento falso
evidencia-se, ainda mais, quando o agente não confere, minimamente, a sua
veracidade. Isso porque se mostra nítido o plano de viabilizar a sua própria torpeza.
Inclusive, se um cidadão de razoável boa fé verificasse a procedência da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db
proposta, mediante a sedutora via da obtenção de importante certificado com tantas
facilidades, imediatamente confirmaria a fraude e a denunciaria para as
autoridades.
(...).
Portanto, descabe alegar a ausência do conhecimento prévio da falsidade do documento
oferecido. Se algum erro houve, seja de fato ou de direito, era absolutamente
inescusável, ou seja, evitável.
O agente, sendo Soldado da Aeronáutica, com saudável inteligência, teria condições de
entender que, se não cursou todo o ensino médio, eventual certificado de conclusão por ele
comprado era falso e, portanto, de uso ilegal.
Ademais, se estava de boa-fé, por qual motivo buscaria adquirir de terceiro, e
pagando módica quantia, por documentos não fornecidos, dessa forma, por
direito? E, quando os recebeu, sabendo nunca ter frequentado aulas naquele
estabelecimento de ensino, continuou a acreditar na fidedignidade deles e que o
seu uso era absolutamente lícito? A ausência de respostas às indagações desagua,
para tutelar o bem jurídico ofendido, na repressão especial exercida pela JMU.
Rechaça-se, assim, a ocorrência de erro de direito (art. 35 do CPM), bem como de fato (art.
36 do CPM). Em realidade, ao ter consciência de que os documentos por ele
utilizados para lograr aumentar a sua pontuação no supracitado Processo
Seletivo não correspondiam à realidade, o acusado deixou patente a
configuração do dolo, ou seja, a sua vontade livre e consciente de praticar o delito
previsto no art. 315 do CPM.
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
Conforme já demonstrado, o acusado apresentou o certificado falsificado perante comissão
de processo seletivo da FAB, sabendo que aquele documento era falsificado, pois o havia
comprado.
No âmbito da culpabilidade, impera a prevenção geral, visto que temos visto muitas
situações idênticas na JMU, envolvendo processos seletivos da FAB.
O documento falsificado não pode ser considerado como particular. Tratando-se de
Certificado, em tese, oriundo de escola pública, assim também a sua natureza deve ser
classificada.
Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é
primário e possui bons antecedentes, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais, de
maneira que aplico a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas,
a pena intermediária permanece no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis
ao caso, razão pela qual a reprimenda torna-se definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.".
(Grifo nosso.)

Portanto, o Embargante vir aos autos e apenas afirmar não ter conhecimento de que o Certificado era falso é
muito pouco, permissa venia, e não tem o poder de eximi-lo de suas responsabilidades penais.
Além do mais, não é crível, muito menos normal, que ele não tenha tido acesso a nenhum recibo, contrato,
comprovante ou documento em condições de demonstrar a lisura dessa conclusão do ensino médio tão
atrativa, pouco convencional e bastante estranha.

Ante o exposto, acolho os presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela PGJM para, reformando
o Acórdão proferido na Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000, condenar o Embargante nos termos do art.
315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante o cumprimento
das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a". Designa-se o Juízo a quo para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e fixa-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c
o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal) e com o direito de recorrer em liberdade, a
teor do disposto no art. 527 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/06/2022 15:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a1d465db

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/05/2022 18:56:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd945bae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000106-15.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex ODILON BENZI
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
JHONATAN DA SILVA CARDOZO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 2 e 5 de maio de 2022, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o Tribunal, apreciando a presente
Apelação, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva de inconstitucionalidade parcial/não recepção do
art. 538 do CPPM, por falta de amparo legal; por maioria, rejeitou a preliminar defensiva, de falta de
interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manejar o recurso de Embargos
Infringentes; e, no mérito, por maioria, acolheu os presentes Embargos Infringentes do Julgado,
opostos pela PGJM, para, reformando o Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação nº 7000302-
19.2020.7.00.0000, condenar JHONATAN DA SILVA CARDOZO, como incurso no delito do art. 315 c/c a
pena prevista no art. 311, ambos do CPM, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o
benefício do sursis,pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e
designando o Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o
regime inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, com fundamento
no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução
Penal), e com o direito de recorrer em liberdade, a teor do disposto no art. 527 do CPPM.
Por ocasião do julgamento, divergi da maioria dos meus eminentes pares, na medida em que, no mérito,
rejeitei os Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar a fim de manter
integralmente o Acórdão absolutório lavrado nos autos da Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000, pelas
razões e fundamentos de direito que passo a discorrer.
Examina-se recurso de Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra o
Acórdão lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000302-19.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na parte em que este Tribunal, por maioria, no mérito,
negou provimento ao recurso do Parquet Militar, mantendo íntegra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica que julgou improcedente a pretensão acusatória contida na
denúncia e absolveu o ex-Sd Aer JHONATAN DA SILVA CARDOSO da prática do delito de uso de
documento falso, tipificado no art. 315 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar (insuficiência de provas).
A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM).
PRELIMINARES. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MPM. IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CORRETA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. DÚVIDA
QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
1. Preliminar da Defesa de não conhecimento do Apelo do MPM por violação ao duplo grau
de jurisdição. O MPM é o titular da Ação, conforme estabelece o CPM. O seu interesse de
agir é evidenciado pela sucumbência, considerando que o Colegiado a quo julgou
improcedente a acusação contida na Denúncia. Preliminar de não conhecimento do Apelo
ministerial rejeitada. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/05/2022 18:56:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd945bae
2. Preliminar da Defesa de nulidade do processo em razão da incompetência da JMU para
julgar civis. Esta Corte firmou entendimento jurisprudencial de que deve ser considerada a
situação do
Acusado (civil ou militar), para fixação da competência, no momento da prática do delito.
Precedentes. Preliminar de nulidade por incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime.
3. As declarações do Acusado e de sua genitora são harmônicas entre si e possuem
verossimilhança.
4. O Acusado era praça que nem mesmo tinha concluído o ensino médio. É fato notório a
existência, no Brasil, de cursos à distância, e de provas realizadas por entidades privadas
com o objetivo de conferir aos interessados certificados de conclusão de cursos diversos,
mais preocupadas com o lucro fácil do que a formação.
5. Havendo dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo penal em relação ao
Apelante/Apelado, deve o Réu ser absolvido.
6. Improcedente a afirmação da Defesa de ausência de prova da existência do fato (alínea
'a' do art. 439 do CPPM). O uso de documento falso foi efetivamente demonstrado, sendo
comprovado que Apelante/Apelado foi quem apresentou o documento inautêntico perante a
Administração Militar.
7. Por unanimidade, desprovido o Apelo da Defesa e, por maioria, desprovido o Apelo do
MPM, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos".
Naquela assentada, votaram vencidos os ilustres Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, os quais davam provimento ao Recurso
ministerial para, reformando a Sentença do CPJ/Aer da Auditoria da 12ª CJM, condenar o ex-Sd Aer
JHONATAN DA SILVA CARDOZO, como incurso no delito do art. 315 c/c a sanção prevista no art. 311,
ambos do CPM, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, garantindo-se o direito de recorrer
em liberdade (evento 26 da AP).
A Declaração de Voto da lavra do ilustre Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (evento 29 da AP),
fundamentou-se, essencialmente, no argumento de que inexistem maiores controvérsias sobre a autoria
e a materialidade do delito, precisamente no que concerne à ação do embargado de apresentar
Certificado de Conclusão de ensino médio da Escola Estadual Dr. Isaac Sverner e o seu respectivo
histórico escolar, com o intuito de se habilitar no Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017),
organizado pela ALA 8, em Manaus-AM. Acrescentou que, apesar de negar a autoria inicialmente, o
acusado alegou que obteve o certificado com um homem chamado "Moisés", após ter realizado uma
prova "em casa" e pago o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que, ao seu entender, seria capaz,
por si só, de atestar a ocorrência de fraude atrelada à atuação do denunciado.
Ao expor seu convencimento, jungido à corrente minoritária, o ínclito Ministro FARIAS fez consignar:
"Como muito bem pontuado pela PGJM, o autor do crime, no mínimo, pautou a sua conduta
nos moldes da Teoria da Cegueira Deliberada, ou seja, dolo eventual. Essa certeza advém
das provas e, em especial, pela translúcida lógica da dinâmica delituosa.
Ademais, a jurisprudência do STM tem depurado a artimanha dos agentes que, após
descobertos, tentam se encobrir com o manto da ignorância para dissipar a sua culpa.
O Plenário tem decidido que o dolo de praticar o crime de uso de documento falso
evidencia-se, ainda mais, quando o agente não confere, minimamente, a sua veracidade.
Isso porque se mostra nítido o plano de viabilizar a sua própria torpeza".
Na sustentação dos presentes Embargos (evento 1, arq. 1), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/05/2022 18:56:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd945bae
requer o reexame da matéria inserida no âmbito da divergência, a fim de fazer prevalecer o
entendimento de que o embargado era plenamente capaz de saber da ilicitude da ação perpetrada e, por
isso, deve responder criminalmente pela fraude. Nas razões de irresignação, aduziu:
"Dessa feita, resta comprovado pelo contexto probatório que o acusado tinha consciência da
inautenticidade do certificado que adquiriu e, por consequência, tinha plena consciência de
que apresentou um documento falso perante a Administração Militar a fim de se habilitar no
Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017) promovido pela Ala 8. Portanto,
claro está que a condenação é medida de absoluta necessidade".
Quando da impugnação aos presentes Embargos (evento 11), a Defensoria Pública da União,
representada pelo ilustre Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, pugnou pela rejeição dos Embargos
ministeriais que se alicerça em voto minoritário, em contraponto à expressiva maioria da Corte de
Apelação desta justiça especializada, que confirmou a justa e bem fundamentada sentença absolutória,
com fulcro na insuficiência de provas para a condenação.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 26 da Apelação (AP) nº 7000302-19.2020.7.00.0000,
verifica-se o seguinte:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa e conheceu do Apelo ministerial por ser tempestivo e
atender aos demais requisitos de admissibilidade; por unanimidade, rejeitou a preliminar
de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, arguida pela
Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo da Defesa e, por maioria, negou provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento ao Recurso ministerial para,
reformando a Sentença do CPJ Aer da Auditoria da 12ª CJM, condenar JHONATAN DA SILVA
CARDOZO, como incurso no delito do art. 315, c/c a pena prevista no art. 311, ambos do
CPM, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, concediam-lhe o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea 'a',
designavam o Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM,
fixavam o regime inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda privativa de
liberdade, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea 'c', do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal), e com o direito de recorrer em liberdade, a
teor do disposto no art. 527 do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto".
Considerando o âmbito estreito viável para rediscussão da matéria em sede de Embargos Infringentes,
tendo em vista que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida por ocasião do julgamento
colegiado que o precede, é forçoso concluir que o objeto do presente reexame situa-se no contexto dos
fundamentos do "Voto Divergente" da lavra do Exm
o. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
constante do evento 29 da Apelação.
Ao encabeçar a corrente minoritária, o eminente Ministro entendeu que o elemento subjetivo do tipo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/05/2022 18:56:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd945bae
penal descrito no art. 315 do CPM restou, cristalinamente, comprovado nos autos e que o ora recorrido
tinha ciência plena de que as informações constantes do Certificado de ensino médio e do respectivo
Histórico Escolar, documentos por ele apresentados à Força Aérea Brasileira, não correspondiam à
realidade e, por isso, agiu com a vontade livre e consciente de fazer uso de documento falsificado por
outrem, atentando contra a credibilidade esperada pela Administração Militar no certame de que
participou o autor do fato.
Em seu "Voto Divergente", além de denso substrato fático-jurídico a respaldar seu entendimento pró-
condenação, consignado no relatório dos presentes Embargos, o ínclito Ministro FARIAS trouxe à colação,
também, parte do recurso de Apelação do MPM, em cujas razões consta, in verbis:
"[...]
O fato de o acusado ter obtido o certificado em 2015 - o que sequer restou provado - não é o
suficiente para elidir o ilícito já praticado. Tampouco o fato de ter posteriormente envidado
esforços para obter legitimamente o seu certificado de conclusão de ensino médio e
subsequente curso técnico (muito embora há que reconhecer se tratar de atitude bastante
louvável de sua parte).
Dessa feita, resta comprovado pelo contexto probatório que o acusado tinha consciência da
inautenticidade do certificado que adquiriu e, por consequência, tinha plena consciência de
que apresentou um documento falso perante a Administração Militar a fim de se habilitar no
Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017) promovido pela Ala 8. Portanto,
claro está que a condenação é medida de absoluta necessidade. (...)".
Em que pese o esforço envidado pelo Parquet das Armas no intuito de reverter a absolvição firmada na
decisão colegiada deste Tribunal em grau de Apelação, da qual fiz parte me ombreando à corrente
majoritária, não vislumbro o surgimento de novos elementos de convicção que possam alterar o
entendimento pro reo estampado no Acórdão vergastado. Passo a expor.
A bem da ampla compreensão do caso sub examine, sabe-se que, de acordo com a narrativa contida na
denúncia, o Soldado de Segunda Classe (S2) da Aeronáutica JHONATAN DA SILVA CARDOSO foi
formalmente acusado da prática do crime de uso de documento falso previsto no art. 315 c/c o art. 311
do Código Penal Militar, uma vez que, em 30 de agosto de 2017, o réu apresentou documentos falsos
para se habilitar no Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017) promovido pela Ala 8,
sediada na cidade de Manaus/AM (evento 1 da AP).
Conforme consta da denúncia, firme no propósito de concorrer a uma das vagas do Curso de
Especialização de Soldados (CESD/2017), o acusado apresentou Certificado de conclusão de ensino médio
da Escola Estadual Dr. Isaac Sverner e o respectivo Histórico escolar (originais constam no evento 33 do
IPM), sendo constatado que os citados documentos eram resultado de falsificação.
Sob a ótica da acusação, a fraude somente foi descortinada quando, ainda durante o transcurso do
certame, o SEREP-MN, ao executar procedimento padrão de conferência de autenticidade documental,
encaminhou o ofício à Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (SEDUC/AM) a fim de confirmar a
validade dos Certificados apresentados pelos candidatos do CESD/2017. No entanto, em resposta, a
SEDUC informou se tratar de Certificado falso, haja vista que o acusado não frequentou a Escola Estadual
Dr. Isaac Sverner.
Em reforço à prova da falsidade documental, foi elaborado pela Polícia Federal o Laudo de Perícia
Criminal Federal/Documentoscopia nº 1035/2018 - (evento 33 do IPM), que concluiu, categoricamente,
pela não autenticidade dos documentos apresentados pelo acusado, ora embargado.
Na fase inquisitorial, o acusado limitou-se a declarar que "[...] não concluiu o ensino médio em instituição
de ensino, apenas fez prova para conseguir o certificado; [...] não tinha conhecimento de que o
certificado era falso". Em acréscimo, alegou que obteve o Certificado de conclusão do segundo grau do
ensino médio com um homem chamado "Moisés", após ter realizado uma prova feita "em casa" e pago ao

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/05/2022 18:56:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd945bae
homem o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Percebe-se, portanto, fartamente provada a materialidade delitiva. Seja pela Declaração de Veracidade
emitida pela Escola Estadual Dr. Isaac Sverner de que JHONATAN DA SILVA CARDOZO não frequentou a
aludida escola e que os documentos apresentados são provavelmente falsos, ou pelo Laudo Pericial
conclusivo quanto à inautenticidade dos documentos que foram apresentados pelo acusado.
O ponto crucial de que depende o deslinde da controvérsia repousa na averiguação do dolo, ou seja, a
real intenção em fazer uso de documentos sabidamente produtos de falsificação, a fim de se habilitar em
Curso organizado pela Força Aérea Brasileira. Segundo entendimento assentado na sentença prolatada
pelo juízo de piso, o que foi alcançado por maioria entre os julgadores (3x2), embora a materialidade de
uso de documento falso tenha sido sobejamente demonstrada, sendo igualmente conhecida a autoria do
crime, o dolo permanece na zona nebulosa, o que acarretou a absolvição por insuficiência de provas (art.
439, alínea "e", do CPPM).
Quando da reapreciação da matéria fática pelo Plenário desta Corte, em grau de Apelação, igualmente
por maioria de votos, foi dispensada idêntica solução jurídica ao caso, melhor dizendo, absolvição, sob o
fundamento de que o acervo probatório angariado ao longo da instrução criminal não municiou
elementos de convicção robustos o suficiente para se chegar à certeza plena de que o acusado agiu de
forma consciente quando utilizou documentos falsos ao se dirigir à OM.
O afastamento da responsabilidade penal no caso sub examen amparou-se no princípio in dubio pro reo,
egundo o qual aplica-se o benefício da dúvida em favor do réu, quando, após exaurida a análise das
provas, persiste incerteza razoável acerca da culpa do agente. Nesse contexto, a culpabilidade careceu
de plena certeza quanto à existência do ato infracional, o que acabou por gerar óbice à imputação
criminal que só viceja em ambiente de robustez probatória.
O édito absolutório buscou substrato nas declarações da informante Edith Rodrigues, que faço
transcrever abaixo:
"Aí o rapaz ficou de, 17:00h (dezessete horas), levar a prova pra ele de 40 (quarenta)
questões, português e matemática, ele estudou uns dias né, pra fazer a tal prova, e aí com
uma semana eu acho mais ou menos o rapaz deu o certificado, confesso que quando eu vi o
certificado com o histórico escolar eu até achei que eu estava errado, né, porque é muito
idêntico ao meu, porque eu me formei, fiz o ensino médio em uma escola estadual, então eu
confesso que eu achei que eu tinha errado, né, porque muito idêntico ao meu, o histórico
escolar muito idêntico eu disse eu errei né, tudo bem, então quando a gente descobriu né,
que até então pra mim normal, quando a gente veio descobrir que ele tinha passado no
curso de soldado, e, a gente foi lá no BINFA, né, que ele descobriu que ele passou, mas, não
iria concorrer por causa de documentação falsa, fomos procurar, e eu estava com ele no dia
no carro, ele ficou transtornado, ligou pro cara, o cara não atendia mas, mandou mensagem,
o cara não respondia mais, né, e assim na hora deu vontade de falar um monte, só que
devido eu ver o como ele ficou tão abalado, né, porque era uma coisa que ele queria, e aí
como eu vi que ele ficou tão abalado, eu nem falei nada, só dizia calma meu filho calma que
a gente vai resolver, calma, calma, e aí foi quando a gente descobriu que realmente,
descobriu não, disseram que era falso, né, e eu confesso que eu achei na época que eu
achei o certificado, histórico, porque veio o certificado com histórico, eu confesso que eu
achei até que eu tinha me enganado'. (Grifos nossos.)
Aludidas declarações guardam certa similitude com a versão dos fatos exposta pelo acusado por ocasião
do interrogatório, a saber:
"Eu cheguei até ele com indicação de um amigo que também foi vítima, ele era do Exército,
e ele passou num concurso e também aconteceu a mesma coisa, só que eu vim saber
depois, e então eu ia incluir ele como testemunha, mas, infelizmente eu não obtive contato
mais com o mesmo, eu enviei pra ele falando por Whatsapp, enviei pro Moisés a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/05/2022 18:56:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd945bae
minha certidão de nascimento e a identidade e ele falou que ia agilizar o processo e que eu
teria que fazer uma prova não era nem de 40 (quarenta) questões e de 90 (noventa),
ele falou que era de 40 (quarenta), e era de 90 (noventa) e de português e matemática, e,
em seguida, ele me daria o certificado, então eu fui até o shopping, aquele do lado da
Cidade Leste, que ainda o shopping da Grande Circular, e lá ele me deu um envelope com as
provas então eu respondi e no mesmo dia eu dei pra ele, fui pra casa e no mesmo dia entrei
em contato com ele entreguei, depois de uma semana eu recebi o certificado". (Grifos
nossos.)
Conforme bem alinhavado no corpo do Acórdão embargado, que encampou a tese pró-absolvição firmada
na primeira instância, em face das circunstâncias, verifica-se que as declarações do acusado e de sua
genitora possuem verossimilhança, são minimamente críveis e não destoam entre si.
Endosso como razões de decidir os seguintes fragmentos extraídos da sentença, in verbis:
"Como visto, pelo depoimento da informante Edith Rodrigues da Silva, bem como pelo
interrogatório do acusado, Jhonatan da Silva Cardozo acreditava que estaria obtendo um
certificado de conclusão de ensino médio autêntico. Isso porque, pelas referidas alegações,
o acusado realizou provas para obtenção do certificado, preparando-se, inclusive por meio
de estudo prévio, para fazer essas avaliações que seriam pré-requisito para a obtenção do
documento. Ou seja, por essas declarações, o acusado não apenas pagou o valor para
receber o certificado, mas devido à existência de provas como condição para adquirir o
documento certificatório da conclusão do ensino médio, ele sustentou ter agido de boa-fé
acreditando que estava participando de um procedimento lícito.
Além disso, o acusado, tentando demonstrar que sua intenção não foi adquirir um
documento falso para entregar para a Administração Militar, asseverou que a obtenção
desse certificado foi no ano de 2015 e a entrega desse documento para a Unidade Militar foi
tão somente em 2017, quando surgiu a possibilidade de participar do processo de seleção
perante a Aeronáutica. Corroborando sua crença de que o referido documento era
verdadeiro, o acusado também informou que usou o mesmo certificado para viabilizar um
curso de tecnólogo, mas, ao descobrir a falsidade, desistiu do mencionado curso. Bem como,
ficou tão constrangido com a notícia de que o certificado era falso que se matriculou de
imediato em um curso supletivo para concluir legalmente o ensino médio (evento 40)".
Ao aquilatar o grau de culpa do acusado, foi levado em consideração o baixo grau de instrução ostentado,
à época, pelo Soldado JHONATAN, que era recruta e recém tinha concluído o ensino médio. Naquele
contexto, ansiando por ascender na carreira, lançou-se, de boa-fé, em busca de Diploma, sem saber que
poderia estar embarcando em um projeto malsucedido e criando dificuldades a si.
Como bem pontuado no Acórdão embargado, há razoável probabilidade de o réu ter sido alvo do engodo
de estelionatários. Procurou cursos à distância, aderindo a um sistema muito comum nos dias de hoje, no
que se denomina "indústria da educação", que visa lucro a todo custo sem o necessário zelo com a
qualidade da formação e do serviço prestado. Repita-se, tudo leva a crer que agiu de boa-fé ao procurar o
Diploma que o permitiria alcançar melhores horizontes profissionais, sem dominar inteiramente os
meandros percorridos até a obtenção do certificado.
Logo, todas as premissas lógicas que circundam o caso não são capazes de dirimir dúvidas sobre o real
domínio do fato e da falsidade subjacente.
Em homenagem ao princípio jurídico consagrado no Direito Penal, que se expressa no brocardo em latim
"in dubio pro reo", em havendo o mínimo fator de incerteza quanto ao elemento volitivo integrante do
tipo penal, a absolvição será medida ajustada a fim de afugentar qualquer tipo de injustiça.
Por esclarecedor, cumpre trazer à colação lapidar conclusão feita por ocasião do julgamento que
precedeu a oposição dos presentes Embargos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/05/2022 18:56:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd945bae
"Havendo dúvida, portanto, do elemento subjetivo do tipo penal em relação ao
Apelante/Apelado, decidindo- se por sua condenação, corre-se o risco imposição de uma
pena a alguém que fora ludibriado na obtenção de um certificado falso, que arcou com o
prejuízo financeiro decorrente de uma fraude; que foi prejudicado pela impossibilidade de
realizar o pretendido Curso de Especialização de Soldados e que, ainda, foi licenciado das
fileiras da Aeronáutica.
Assim, considerando que é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um
inocente, acertada se revela a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica.
Ademais, deve ser considerado que o órgão de Primeira Instância, que analisa mais de perto
as provas e que tem contado direto com o Acusado e com as Testemunha está em condição
privilegiada para sopesar as circunstâncias do fato concreto, merecendo ser prestigiado".
Tanto o depoimento da genitora do acusado quanto do próprio embargado foram uníssonos ao destacar
que a falsidade documental era totalmente desconhecida. Nem sequer detinham condições de alcançar
entendimento diverso. Em suma, não havia domínio sobre esse tipo de informação acerca do falso.
Assim, agindo de boa-fé, não há como atestar o dolo no comportamento pretensamente inquinado de
ilicitude e, portanto, não há enquadramento penal como pretende o órgão de acusação.
Por derradeiro, cabe enfatizar que, como o delito de uso de documento falso enquadrado na figura típica
do art. 315 do CPM não admite a forma culposa em sua execução, é imprescindível demonstrar a carga
de intenção (dolo) na ação perpetrada. Do contrário, como se afigura o caso ora examinado, não é
possível erigir um decreto condenatório em terreno onde ainda persiste certo grau de incerteza.
Ao avaliar a languidez do arcabouço probatório quanto ao dolo, condição essencial ao aperfeiçoamento
do tipo penal, nos casos em que não é cristalina a caracterização do elemento cognitivo e volitivo, assim
decidiu esta egrégia Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À
AUTORIA DELITIVA E QUANTO À COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Embora identificados os saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o
Órgão de Acusação não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles
teriam sido efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência
de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do que
aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de
condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista existiram.
Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar o
falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia essa comunicação, foi
graças a esse expediente que a Administração Militar envidou esforços no sentido não só de
suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também de providenciar a
reversão dos valores já efetivados. Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do
dolo na conduta do Réu, pois inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu
com o ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.
Negado provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime". (APELAÇÃO N.º 7000330-
50.2021.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgamento em
09/09/2021 e publicação em 28/09/2021). (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/05/2022 18:56:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd945bae
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Delito de violação do dever funcional com o fim de lucro previsto no
art. 320, c/c o art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar. Preliminar de não
conhecimento do recurso ministerial sob argumento de que o Apelo violou o princípio da
dialeticidade rejeitada. Decisão por unanimidade. O delito de violação do dever funcional
visando lucro, previsto no artigo 320 do CPM, exige do agente o animus de locupletar-se
indevidamente, obtendo para si ou para outrem vantagem pessoal, em detrimento da
Administração Militar. É crime material que somente admite a forma dolosa. Não se
verificam, nos autos, provas de que o representante da empresa ou interposta pessoa,
tenha oferecido vantagem indevida durante o processo licitatório. Ademais, restou
demonstrado que foi recebido tão somente o valor adjudicado no certame. Compulsando os
autos, fica evidenciado que o dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os
fatos relatados na Exordial, não delineando com precisão a materialidade delitiva.
Considerando que toda prova insuficiente para a condenação é aquela que não logrou êxito
em produzir certeza no sentimento do julgador, trazendo apenas dúvida, imperiosa a
aplicação do consagrado princípio romano in dubio pro reo, para absolver o réu. Decisão por
maioria". (APELAÇÃO N.º 7000700-63.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, julgamento em 10/06/2021 e publicação em 02/08/2021). (Grifos nossos.)
Portanto, o estado de dúvida que emerge do encerramento da instrução processual, com a insuficiência
de prova nos autos, a criar um fator de incerteza na gênese da culpa, não pode legitimar a formulação de
um juízo de certeza quanto à culpabilidade do réu. Em outras palavras, a condenação criminal não se
basta apenas na existência de um "altíssimo grau de probabilidade", senão que a prova há de se
despontar inconteste e vigorosa.
Assim, divergindo da corrente majoritária, rejeitei os presentes Embargos Infringentes opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar a fim de manter integralmente o Acórdão absolutório lavrado nos
autos da Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 16:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5bbd720
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000106-15.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: JHONATAN DA SILVA CARDOZO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante às preliminares defensivas, razão pela qual
apresento a presente Declaração de Voto.

PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO PARCIAL DO ART 538 DO CPPM

A Defesa pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial (não recepção) do art. 538 do CPPM,
na parte em que prevê a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes do Julgado pelo Ministério
Público Militar, o que violaria o princípio da igualdade, por se tratar de recurso típico e exclusivo da
Defesa.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando, por entender que
razão assiste à Defesa.
Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese à literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 16:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5bbd720

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 16:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5bbd720
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
Por consequência, não é crível atribuir legitimação ampla e irrestrita ao Parquet, em casos como o ora em
análise. Fazê-los equivale a autorizar que, mesmo diante de uma absolvição em 1ª instância e, a
posteriori, diante de Acórdão confirmatório regularmente prolatado por esta Corte de Justiça, tal qual o
caso dos autos, venha, novamente, a acusação insurgir-se, como se manejasse uma "segunda apelação"
dentro da "primeira" que lhe fora desfavorável, calcada em voto minoritário e ancorando-se, tão somente,
na mera literalidade do disposto no art. 538 do CPPM.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade do Ministério Público Militar para a
oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PGJM

Caso não acolhida a preliminar anterior, a Defesa arguiu, ainda, a falta de interesse da PGJM para fazer
uso do recurso em exame com o fito de prejudicar o acusado, com fundamento nos princípios da
isonomia, da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
Pondero acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar inconstitucional e ilegal a atuação
do Ministério Público Militar na condição de "custos legis" em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça considera os infringentes um apelo de natureza
exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 16:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5bbd720
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART.
609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o art.
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 16:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5bbd720
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza
dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e
como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não
revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na
mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar
com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra,
que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da
vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples
pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu, carecendo de interesse recursal.
Pelo exposto, acolho a preliminar para reconhecer a falta de interesse recursal da PGJM para a oposição
dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.
216.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 16:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5bbd720
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2022 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d2218b6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000106-15.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: JHONATAN DA SILVA CARDOZO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO
Faço o presente Voto divergente da nobre Turma.
Trata-se dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela PGJM contra o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. O MPM recorre da parte na qual o Plenário do STM, por maioria, negou provimento à Apelação
interposta, mantendo íntegra a Sentença proferida pelo CPJAer que julgou improcedente a pretensão acusatória
contida na Denúncia e absolveu o ex-Sd Aer JHONATAN DA SILVA CARDOSO da prática do delito de uso de
documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (insuficiência de
provas).
Em relação ao Acórdão atacado, declarei Voto divergente, ocasião na qual integrei a corrente minoritária,
formada pelos seguintes Magistrados: Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Assim, com todo o respeito a este Plenário, colaciono a fundamentação, apresentada por ocasião do julgamento
do Recurso de Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000, pois há fortes motivos (penais, éticos e morais)
para reformar o Acórdão atacado:
"(...) Nesse prisma, com todo o respeito ao entendimento contrário
dos eminentes Ministros Relator e Revisor, passo a Declarar Voto
divergente.
Anote-se, incialmente, que o réu foi absolvido por maioria (3X2)
perante o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
(CPJAer).
Sendo assim, alinho-me à posição adotada por 2 (dois) Juízes Militares
da Primeira Instância, pelo Parquet Miliciem e pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (PGJM).
Superadas as preliminares, no mérito, o Recurso do MPM deve ser provido, para que a Sentença proferida pelo
CPJ Aer seja reformada.
A instrução criminal, construída no bojo da Ação Penal Militar (APM), está repleta de provas da autoria e da
materialidade do crime militar de uso de documento falso (art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM).
Como se verá, a ação perpetrada pelo acusado - ex-Soldado da Aeronáutica (Sd Aer) Jhonatan da Silva Cardozo -
foi típica, ilícita e culpável.
Por consequência, o Recurso de Apelação da Defesa, pedindo a mudança do fundamento legal da absolvição,
deve ser julgado improcedente.
Resumidamente, na Denúncia consta que o acusado, em 30.8.2017, apresentou documentos falsos para se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2022 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d2218b6
habilitar no Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017).
Esse Curso foi coordenado pela Ala 8, em Manaus/AM. O agente não conquistou a seleção, fruto do sistema de
conferência documental levado a efeito pelo Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de
Manaus (SEREP-MN).
Conforme a investigação, o S2 JHONATAN DA SILVA CARDOZO, almejando uma das vagas do CESD 2017,
apresentou certificado de conclusão de ensino médio da Escola Estadual Dr. Isaac Sverner e o seu respectivo
histórico escolar. Os originais desses documentos estão nos autos (Evento 33).
Contudo, ainda durante o transcurso do certame, o SEREP-MN, adotando procedimento padrão de conferência
de autenticidade documental, encaminhou Ofício à Secretaria de Educação do Estado do Amazonas
(SEDUC/AM), objetivando a confirmação da validade dos certificados apresentados pelos candidatos do CESD
2017.
Em resposta, mediante Ofício (fls. 20/23), a SEDUC/AM atestou a falsidade dos documentos apresentados pelo
acusado. Além disso, encaminhou Certidão de Veracidade fornecida pela Escola Estadual Dr. Isaac Sverner,
informando que o acusado não a frequentou. Aduziu, ainda, que os documentos apresentados são falsos.
A falsa comprovação da conclusão do ensino médio computou 4 (quatro) pontos no certame, o que lhe garantiria
a habilitação para a matrícula no CESD 2017.
A falsidade documental, para além das informações apresentadas pela SEDUC/AM, foi comprovada mediante o
Laudo nº 1.035/2018-SETEC/SR/PF/AM - Laudo de Perícia Criminal Federal/Documentoscopia. Conclui-se, nessa
Perícia, que os documentos apresentados pelo acusado eram falsos (Evento 33):
"(...) A análise pericial sugere muito fortemente serem os documentos falsificações. Todas as
marcas de carimbo manual presente (sic) nos documentos são simulações com características
de terem sido produzidas por impressão à jato de tinta (sic). Ressalte-se que a falsificação não
deve ser considerada grosseira pois facilmente estas simulações de marcas de carimbo podem
ser confundidas com marcas de carimbo mecânico. São simulações de boa qualidade sendo
normalmente necessário instrumento de ampliação ótica e algum conhecimento de
documentoscopia para reconhecê-las. (...)"
Na fase de IPM, o acusado afirmou que (fls. 163/165 e Evento 12):
"(...) não concluiu o ensino médio em instituição de ensino, apenas fez uma prova para
conseguir o certificado (...) não tinha conhecimento de que o certificado era falso (...)".
Em síntese, o acusado alegou que conseguiu o certificado com um homem chamado "Moisés", após ter realizado
uma prova "em casa" e pago o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Entretanto, o acusado não carreou aos autos qualquer elemento que corroborasse as suas alegações.
Portanto, JHONATAN DA SILVA CARDOZO fez uso de documentos falsos, para se habilitar no CESD/2017,
promovido pela Ala 8.
Inexistem maiores controvérsias sobre a autoria e a materialidade delitivas. O acusado negou a prática da
infração penal, afirmando não ter conhecimento de que os aludidos documentos eram falsos, mas o arcabouço
probatório atesta que os fatos narrados na Denúncia refletem a realidade.
Destaca-se, nesse aspecto, o seguinte trecho do Parecer da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli:
"(...) trata-se de uma situação que não exige, para ser detectada, que o interessado possua uma
compreensão intelectual acima da do homem médio, mas apenas que tenha um mínimo de
discernimento e desconfiança, notadamente quando se tem a prática de preços bem abaixo do
mercado, com expedição de diplomas a jato, sem que haja um mínimo de horas-aula, virtuais ou
presenciais, ou seja, com facilidades que destoam, em muito, da realidade que é imposta à
maioria dos cidadãos, que necessitam de tempo de estudo razoável para obtenção - aí de forma

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2022 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d2218b6
legal - desses mesmos certificados e diplomas.
17. Tal situação somente ocorre porque há uma conjunção de vontades para a prática do delito:
de um lado o falsificador, que visa ganhar dinheiro fácil com a fraude; de outro, o beneficiário da
falsificação, que obtém uma facilidade, ao "livrar-se" da dedicação e do tempo que seria
demandado para a legal efetivação do nível de estudo pretendido. Ou seja, das duas uma:
ou o pretenso "enganado" participa da ilegalidade, sendo perfeito sabedor da mesma
(dolo direto), ou assume o risco da participação, ao obter o resultado pretendido, sem
adotar - deliberadamente - uma cautela mínima em sua conduta (teoria da cegueira
deliberada, ou dolo eventual). (...)" (grifei.)
Com a mesma pertinência, colaciono parte do Recurso de Apelação do MPM, o qual estampa a ação criminosa do
agente:
"(...) Assevera o Juízo que não há nos autos provas suficientes para concluir que o acusado agiu
de forma consciente no sentido de saber que realmente estava utilizando um documento falso.
Para chancelar seu entendimento, porém, tão somente se amparou nas declarações do acusado
e de sua genitora - pessoa cujas declarações devem ser sopesadas "cum granu salis", em razão
do evidente envolvimento afetivo com o réu.
É sabido que o delito cominado no art. 304 [sic] do CPM exige que o agente, de forma livre e
consciente, utilize documento falso perante a Administração Militar. Assim, exige-se a
consciência do acusado sobre o caráter fraudulento do documento.
Todavia, a ciência da inautenticidade deve ser dessumida de todo o contexto fático trazido aos
autos, e não somente de fatos pontuais, especialmente se levarmos em consideração que a
maioria dos fatos sob análise foi trazida ao processo pelo próprio réu e genitora.
Nessa linha de raciocínio, leciona a jurista Vera Lúcia Feil Pronciano:
É preciso que o agente tenha conhecimento prévio da falsidade. Isso depende da prova
constante dos autos, mas há casos em que é muito difícil de saber, com certeza, desse
prévio conhecimento. Diante disso, faz-se necessário analisarem-se detalhadamente e
com cuidado as circunstâncias que envolvem os fatos, pois se o sujeito nega que tinha
ciência da falsidade, deve o julgador se socorrer dessas circunstâncias, dos indícios e
presunções. Se o juiz ficar adstrito às declarações do acusado, quando há negativa do
conhecimento da falsidade, dificilmente conseguirá proferir um decreto condenatório.
Destaca o Juízo a quo que o fato de o acusado ter se submetido a uma "prova" para obtenção do
certificado já seria o suficiente para demonstrar sua boa-fé e que tal transação era lícita.
Porém, data venia, o Juízo incorreu em equívoco ao concluir pela boa-fé do acusado. Em
verdade, revela-se deveras irrazoável, diante das circunstâncias em que o acusado obteve o
certificado objeto do presente processo, que aquela transação era verídica, vejamos.
Primeiramente, o acusado fez contato direto com o indivíduo (por ele denominado Moisés) - e
somente com ele - a fim de obter o aludido certificado de conclusão.
Em vez de comparecer a uma instituição, repartição ou quiçá um escritório, o indivíduo combina
com o acusado que ele deve se encontrar em um shopping center. No citado local, o indivíduo
fornece ao acusado a dita "prova contendo noventa questões" e, pasmem, deixa a avaliação
com o próprio acusado. Em seguida, o acusado efetua a avaliação em casa - sem qualquer
fiscalização ou controle - e, após concluída, devolve-a ao indivíduo no mesmo dia. Apenas uma
semana depois, o acusado então recebe o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, novamente
no mesmo shopping center.
Acresça-se a isso o fato de que o Certificado em apreço foi emitido por uma escola que o
acusado admite que nunca chegou a ir um dia sequer, contendo informações que o réu, por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2022 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d2218b6
consequência, sabia serem totalmente inverídicas, a exemplo da massiva carga horária de
2.700 (duas mil e setecentas) horas que o acusado deveria ter frequentado na citada
instituição de ensino.
O fato de o acusado ter obtido o certificado em 2015 - o que sequer restou provado - não é o
suficiente para elidir o ilícito já praticado. Tampouco o fato de ter posteriormente envidado
esforços para obter legitimamente o seu certificado de conclusão de ensino médio e
subsequente curso técnico (muito embora há que reconhecer se tratar de atitude bastante
louvável de sua parte).
Dessa feita, resta comprovado pelo contexto probatório que o acusado tinha consciência da
inautenticidade do certificado que adquiriu e, por consequência, tinha plena consciência de que
apresentou um documento falso perante a Administração Militar a fim de se habilitar no Curso
de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017) promovido pela Ala 8. Portanto, claro está que
a condenação é medida de absoluta necessidade. (...)"
Como muito bem pontuado pela PGJM, o autor do crime, no mínimo, pautou a sua conduta nos moldes da Teoria
da Cegueira Deliberada, ou seja, dolo eventual. Essa certeza advém das provas e, em especial, pela translúcida
lógica da dinâmica delituosa.
Ademais, a jurisprudência do STM tem depurado a artimanha dos agentes que, após descobertos, tentam se
encobrir com o manto da ignorância para dissipar a sua culpa.
O Plenário tem decidido que o dolo de praticar o crime de uso de documento falso evidencia-se, ainda mais,
quando o agente não confere, minimamente, a sua veracidade. Isso porque se mostra nítido o plano de viabilizar
a sua própria torpeza.
Inclusive, se um cidadão de razoável boa fé verificasse a procedência da proposta, mediante a sedutora via da
obtenção de importante certificado com tantas facilidades, imediatamente confirmaria a fraude e a denunciaria
para as autoridades.
Nesse ponto, repise-se a citação de contundentes arestos, os quais foram bem selecionados pela PGJM:
"APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. DOCUMENTO PÚBLICO. PREJUÍZO À FÉ
PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INEXIGIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO.
DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. EFEITO DEVOLUTIVO.
SUPRESSÃO DE CONDIÇÕES DO SURSIS. (...) O prejuízo do falso à administração militar
consubstancia-se no prejuízo a sua integridade e a fé pública. O tipo do art. 311 do CPM apenas
exige o dolo genérico ou o dolo eventual. Inexigível qualquer elemento subjetivo do tipo. III -
Não comparecer a qualquer consulta médica e ignorar o conteúdo do documento
falso comprovam que a Acusada agiu a título de dolo eventual, com base na Teoria da
Cegueira Deliberada. Apelos desprovidos. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 0000126-
57.2015.7.02.0202. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 25.4.2017.
Publicação: 12.5.2017). (grifei).
"PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. ARTIGO 304 C.C.
ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. (...) 2. Incide no crime previsto no
artigo 304, com as penas do artigo 297, ambos do Código Penal, aquele que faz uso de
documento materialmente falsificado, como se fora autêntico. 3. Confissão da apelante, no
sentido de que usou diploma de Licenciatura em Pedagogia, que teria sido expedido pela
Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom Bosco de Monte Aprazível, perante a UFSCAR,
com o objetivo de apostilar complementação de estudos. 4. Alegação não comprovada de
que a ré desconhecia a falsidade do diploma. Provas robustas no sentido de que a
acusada jamais concluiu o curso de Pedagogia na instituição de ensino de Monte

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2022 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d2218b6
Aprazível. 5. Para a configuração do delito, exige-se o dolo genérico, ou seja, a vontade de usar
o documento, com a consciência da sua falsidade. 6. O crime de uso de documento falso é
formal, não se exigindo, para a sua consumação, qualquer tipo de resultado ou prejuízo,
bastando, para tanto, o seu efetivo uso, razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 17 do
Código Penal. (...) 12. Apelo parcialmente provido." (TRF 3ª Região. Primeira Turma. Apelação
Criminal n.º 0002032-73.2002.4.03.6115. Relator: Desembargador Federal José Lunardelli.
Julgamento: 10.6.2014. Publicação: DJF3 Judicial de 17.6.2014. (grifei.)
"EMENTA: DIREITO PENAL. ARTIGOS 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO FALSO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E
HISTÓRICO ESCOLAR INAUTÊNTICOS JUNTO AO CREF/SC. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO
DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. NEGATIVA GENÉRICA DE AUTORIA OU DOLO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO. 1.
Comete o crime de uso de documento falso (artigo 304 c/c 297 do Código Penal) quem
apresenta documento inautêntico junto a órgão público, com consciência da sua falsidade, a fim
de requerer seu registro ou inscrição profissional naquele Conselho Profissional. 2.
Demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo pelos depoimentos colhidos na instrução e
documentos constantes no inquérito policial. 3. No caso, os documentos inautênticos (diploma,
certificado de conclusão de curso e histórico escolar) apresentados pelo réu junto ao Conselho
Regional de Educação Física do Estado de Santa Catarina - CREF/SC encontram-se anexados ao
Inquérito Policial que originou a presente ação penal, no qual consta também o Requerimento de
Registro de Pessoa Física apresentado pelo acusado perante o Conselho, solicitando sua
inscrição junto ao órgão profissional. Ressai ainda do inquérito o ofício enviado pela
Universidade ao CREF/SC, informando que não realizam curso de Educação Física, e que em seus
registros acadêmicos não consta o nome do réu. 4. Sendo genérico o dolo, encontra-se
presente na conduta do denunciado, uma vez que a utilização do documento falso,
evidenciada nos autos, leva à conclusão que ele agiu com vontade livre e consciente
de apresentar o documento que sabia ser inautêntico, para o fim de obter a inscrição
no CREF ao arrepio da lei, caracterizando o dolo do delito de uso de documento falso.
5. A prática do crime, assim, está comprovada por meio do Inquérito Policial e pela prova
testemunhal produzida na ação penal, restando afastada a insuficiência probatória. 6. A
obtenção, mediante pagamento, de diplomas e certificados de comprovação de
graduação não cursada constitui fraude, sendo que a qualquer cidadão é possível
entender a ilicitude de tal conduta. 7. Inaplicáveis os princípios do in dubio pro reo e da
presunção de inocência, uma vez que, não tendo a defesa apresentado qualquer elemento capaz
de trazer dúvida fundamentada sobre as provas existentes nos autos, não há falar na aplicação
dos referidos postulados. Para a incidência do in dubio pro reo, deve existir dúvida
razoável acerca da materialidade, autoria ou dolo, o que não ocorre no caso. A
simples negativa de participação nos fatos, ou de dolo, dissociada do contexto
probatório, não tem o condão de modificar a sentença condenatória. 8. Da mesma
forma que incumbe à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria,
é ônus da defesa, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar a
verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo
do jus puniendi, o que não ocorreu no caso." (TRF4. Apelação Criminal n.º 5008929-
57.2016.4.04.7200. Sétima Turma. Relatora: Cláudia Cristina Cristofani.) (grifei.)
A Defesa, ainda, pede que o caso seja resolvido na seara disciplinar, mas o autor do crime foi excluído do serviço
ativo da Aeronáutica. Além disso, não se poderia admitir a simples aplicação de punição disciplinar em
substituição à apropriada repressão penal.
O delito crime castrense e a transgressão disciplinar atacam os Princípios da Hierarquia e Disciplina. Entretanto,
está pacificado na jurisprudência do STM que, quando o agente adentra a prática criminosa, por sua maior
gravidade, os comandos do CPM, justamente em respeito ao Princípio constitucional da Proporcionalidade,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2022 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d2218b6
passam a imperar.
CONCLUSÃO
Vivenciamos a época da informação globalizada, na qual todos se vangloriam por estarem conectados ao mundo
digital. Havendo qualquer dúvida, pode-se instantaneamente esclarecê-la.
Contudo, no presente feito, o agente sugere estar acometido de percepção extremamente pueril, a
qual não lhe teria permitido notar nenhum equívoco na entrega de tão facilitado Certificado.
O Estado-Juiz não deve se prostrar diante da causa de forma inativa, a ponto de aceitar uma narrativa
totalmente dissociada do minimamente provável para a atualidade. Muito menos em face das demais
provas e dos claros interesses do acusado na senda delituosa.
A versão do acusado não decola, porque, até mesmo um homem, bem abaixo da média intelectual,
perceberia a impropriedade daquele Certificado. A história de cobertura se mostra tão frágil, que tudo
aponta para a construção desesperada e inverídica dos fatos, com a intenção de turvar a compreensão
jurídica da sua culpa penal.
Assim pode se afirmar com segurança, pois o acusado, sem nenhum constrangimento, disse que teria repassado
módicos R$ 400,00 (quatrocentos reais) a uma pessoa denominada "Moisés".
A Defesa não envidou esforços para que o suposto "Moisés" compusesse a instrução criminal. Não
parece verossímil que alguém possa tratar com terceiro de assunto dessa importância - certificado de
conclusão de ensino médio - sem nada apresentar sobre esse ator da Educação. O local, a forma como
tudo foi acertado e resolvido (shopping center) apenas evidenciam os contornos do ato criminoso, pois
fogem totalmente da normalidade.
O certificado falso lhe conferiria a conclusão de ensino médio da Escola Estadual Dr. Isaac Sverner,
acompanhado do histórico escolar. Inusitadamente, para obtê-lo, ou seja, ser aprovado, bastaria
realizar uma prova de matemática e de português em sua residência! Para somar ao estranho quadro,
os testes teriam sido realizados sem fiscalização, algo inédito no Sistema de Educação.
O acusado, dizendo acreditar na correção dos atos do Sr "Moisés", pede que o Poder Judiciário faça a
digestão desse teatro vitimológico, no qual o maior beneficiado teria sido tão enganado quanto a
Administração Militar.
O mosaico instrutório, no campo da prova documental e testemunhal, sinaliza que o acusado desejou
o resultado - dolo direto.
No mínimo, assumiu o risco de produzi-lo - dolo eventual. Nesta última hipótese, bastante comum
nestes casos, o agente simula, durante a execução, estado de ignorância. Assim permanece numa bem
pensada letargia. Não busca qualquer dado idôneo sobre a pessoa que "comercializou", "autorizado
pelo MEC e de forma tão expedita", o curso de ensino médio. Não bastasse, havia outras inéditas
vantagens: a automática e rápida expedição do certificado de conclusão. Para açodar, teria pagado o
preço vil de R$ 400,00 (quatrocentos reais), repassados, diretamente e sem recibo da instituição
provedora do título, na mão de um suposto "Moisés", o que, para o acusado, também não seria motivo
para despertar a mais ínfima desconfiança.
A Defesa tem o direito constitucional de dispor de todas as ferramentas processuais previstas para
lutar pelos interesses de seu cliente. Mas, considerando-se os limites lógicos, a elasticidade da tese
apresentada deve acompanhar a razoável interpretação das provas, dos fatos e das alegações, nas
quais a qualidade e a procedência das versões são sopesadas.
No presente caso, sobressalta a coragem descritiva que o acusado forneceu para os fatos, desafiando
a tolerância do Estado-Juiz, pois a sua audácia, ao afirmar que nada desconfiou apesar do estranho
cenário, superou limites.
Mesmo que a desenhada entrega por esse "Moisés" fosse confirmada, esse contexto não poderia

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2022 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d2218b6
ensejar "carta branca" para o delito. Do contrário, os criminosos frequentemente, alegando a sua
plena ignorância, apresentariam tal subterfúgio para afastar a tipicidade material da conduta.
Para selar, lembre-se que, para merecer esse Diploma, dentre outros requisitos, o acusado deveria
frequentar, na citada instituição de ensino, a massiva carga horária de 2.700 (duas mil e setecentas)
horas.
Em face do exposto, o pedido da Defesa para que a absolvição fosse fundamentada na alínea "a" (estar provada a
inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) do art. 439 do CPPM, e não na "e" (não existir prova
suficiente da condenação), esvazia-se por completo.
Citam-se, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal, muito significativos para o presente caso:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS FALSOS. PROCESSO SELETIVO.
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO MATERIAL DO DELITO. DOLO. 1. Comete o crime de
uso de documento falso (art. 315 do CPM) o candidato que apresenta Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de aumentar sua pontuação e, assim, ingressar em curso de
formação. 2. Não há que se falar em ausência de objeto material do delito ou do dolo específico quando os
documentos sabidamente falsos foram efetivamente apresentados à Administração Militar. Recurso conhecido
e não provido. Decisão unânime." (Recurso de Apelação nº 7000106-49.2020.7.00.0000. Relator: ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Revisor: CARLOS VUYK DE AQUINO. Jlgamento 4.6.2020. Publicação 24.6.2020.) (grifei.)
"Ementa. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CPM. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO.
Graduado que faz uso de certificado de conclusão de curso civil visando sua habilitação à matrícula no EAOF. A
questão relacionada ao autor ou autores da falsificação ou da adulteração não apresenta qualquer relevância
jurídica em relação ao crime previsto no artigo 315 do CPM, uma vez que tal particularidade não constitui
elementar desse delito . O elemento subjetivo relacionado à vontade do agente (dolo) consiste em
saber, ou dever saber, que as informações contidas no documento não retratam a verdade. O
momento consumativo se traduz no uso, de regra, mediante a entrega do documento na repartição
militar. Recurso ministerial provido. Decisão sem divergência." (STM. Apelação nº 4-80.2007.7.04.0004.
Relator: Min. Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Julgamento: 14.4.2009. Publicação: 19.5.2009) (grifei.).
Portanto, descabe alegar a ausência do conhecimento prévio da falsidade do documento oferecido. Se
algum erro houve, seja de fato ou de direito, era absolutamente inescusável, ou seja, evitável.
O agente, sendo Soldado da Aeronáutica, com saudável inteligência, teria condições de entender que,
se não cursou todo o ensino médio, eventual certificado de conclusão por ele comprado era falso e,
portanto, de uso ilegal.
Ademais, se estava de boa-fé, por qual motivo buscaria adquirir de terceiro, e pagando módica
quantia, por documentos não fornecidos, dessa forma, por direito? E, quando os recebeu, sabendo
nunca ter frequentado aulas naquele estabelecimento de ensino, continuou a acreditar na
fidedignidade deles e que o seu uso era absolutamente lícito? A ausência de respostas às indagações
desagua, para tutelar o bem jurídico ofendido, na repressão especial exercida pela JMU.
Rechaça-se, assim, a ocorrência de erro de direito (art. 35 do CPM), bem como de fato (art. 36 do
CPM). Em realidade, ao ter consciência de que os documentos por ele utilizados para lograr aumentar
a sua pontuação no supracitado Processo Seletivo não correspondiam à realidade, o acusado deixou
patente a configuração do dolo, ou seja, a sua vontade livre e consciente de praticar o delito previsto
no art. 315 do CPM.
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
Conforme já demonstrado, o acusado apresentou o certificado falsificado perante comissão de processo seletivo
da FAB, sabendo que aquele documento era falsificado, pois o havia comprado.
No âmbito da culpabilidade, impera a prevenção geral, visto que temos visto muitas situações idênticas na JMU,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2022 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d2218b6
envolvendo processos seletivos da FAB.
O documento falsificado não pode ser considerado como particular. Tratando-se de Certificado, em tese, oriundo
de escola pública, assim também a sua natureza deve ser classificada.
Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é primário e possui bons
antecedentes, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais, de maneira que aplico a pena-base no mínimo
legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas, a pena intermediária
permanece no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso, razão pela
qual a reprimenda torna-se definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
designando o Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Estabeleço o regime
inicial aberto, em caso de eventual cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade. (...)"
VOTO
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela PGJM, para,
reformando o Acórdão proferido em sede do Recurso de Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000, condenar
JHONATAN DA SILVA CARDOZO, como incurso no delito do art. 315, c/c a pena prevista no art. 311, ambos do
CPM, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, ex vi do
art. 611 do CPPM. Fixo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de
Execução Penal), e com o direito de recorrer em liberdade, a teor do disposto no art. 527 do CPPM.
Brasília, 2 de maio de 2022.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM